Tribunal: TJMT
Processo: 0027145-71.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027145-71.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), YEDA FERNANDES - CPF: 483.472.807-20 (EMBARGANTE), LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI - CPF: 245.654.070-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DE LARA FERNANDES - CPF: 078.477.421-87 (EMBARGANTE), ADRIANA FERNANDES SERRANO - CPF: 536.383.871-00 (EMBARGANTE), SILVIA DE LARA PINTO FERNANDES - CPF: 208.836.761-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo o indigitado erro material ou omissão e tendo em conta que o acórdão embargado está claro e motivadamente deduzido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0027145-71.2013.8.11.0041

EMBARGANTES:
YEDA FERNANDES E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Yeda Fernandes e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pelos Embargantes, restando, assim, ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.

2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013).

Em suas razões recursais, os Embargantes afirmam que a fundamentação apresentada no acórdão é eivada de patente erro material, haja vista que o Decreto nº. 1.252/2012, por si só, não tornou público o imóvel, mas, apenas declarou a área como de utilidade pública para fins de desapropriações.

Sustentam que, há omissão no acórdão, tendo em vista que esta Câmara não se manifestou a respeito da antiguidade da propriedade dos Embargantes/Apelantes, demonstrada por provas documentais, quais sejam, matrícula do imóvel e certidão cartorária que remete à propriedade particular do bem desde o ano de 1944.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar o erro material verificado quanto ao Decreto n. 1.252/2012, uma vez que o referido ato não tornou o imóvel público, mas apenas declarou a utilidade pública da área para fins de viabilizar eventuais desapropriações, bem como a omissão quanto à ausência de manifestação sobre a antiguidade da propriedade dos Apelantes.

Sem contrarrazões (id. 42887463).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Yeda Fernandes e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pelos Embargantes, restando, assim, ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 – O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.

2 – Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, os Embargantes alegam que há erro material e omissão no acórdão, ao argumento de que o Decreto Estadual não tornou público o imóvel, mas apenas declarou a área de utilidade pública para fins de desapropriação e, ainda, que esta Câmara não se manifestou a respeito da antiguidade da propriedade dos Apelantes.

Analisando os autos, tenho que as alegações são despropositadas, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Isso porque, não há errônea alguma a ser reparada, tampouco omissão, na medida que o acórdão recorrido foi claro e objetivo quanto a inexistência de dúvida de que a área descrita na inicial é de fato bem público,
diante do laudo pericial carreado às fls. 89/105, o que afasta o direito de qualquer indenização.

Como os embargos não se prestam para rediscussão de matéria decidida, dado que o seu escopo é o de expungir eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nada disso tendo ocorrido
in casu
, e não ostentando eles natureza autônoma capaz de ensejar a reabertura unilateral da discussão da causa, impõe-se a sua rejeição.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão ou erro material.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021